Tribunal: TJPA
Processo: 0012970-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012970-55.2011.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: NAOAKI UEOKA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012970-55.2011.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI (OAB/RO nº. 5.546)

APELADO:
NAOAKI UEOKA

ADVOGADO:
AYORE JAROSLAV DE M. HOSTENSKY (OAB/PA nº. 20.464) e

ADRIANO DE CASTRO CARVALHO (OAB/PA nº. 32.590)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA APÓLICE NOS TERMOS CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012970-55.2011.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI (OAB/RO nº. 5.546)

APELADO:
NAOAKI UEOKA

ADVOGADO:
AYORE JAROSLAV DE M. HOSTENSKY (OAB/PA nº. 20.464) e

ADRIANO DE CASTRO CARVALHO (OAB/PA nº. 32.590)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALLIANZ SEGUROS S.A.,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais,
que lhe move
NAOAKI UEOKA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 13206607 – pg. 3),
alega o autor que há mais de 17 anos mantém contrato de Seguro de Vida Individual com a seguradora requerida, porém, apesar de adimplir com as obrigações dele decorrentes, no dia 03/09/2010 seu contrato foi cancelado, sob a alegação de estar inadimplente com a parcela vencida em 05/08/2010.

Afirmou que a ré deixou de encaminhar boletos e o fez em duplicidade, perdendo o controle dos pagamentos efetivamente realizados, pelo que, ajuizou a presente demanda requerendo a manutenção do contrato com vigência da nova apólice a contar do ano de 2011, nos mesmos termos assegurados até então, bem como a restituição do valor pago indevidamente e indenização por danos morais.

Em contestação
(Id. 13206621)
, a requerida arguiu a inexistência de ato ilícito, uma vez que o cancelamento ocorreu pela inadimplência das parcelas vencidas entre junho e setembro de 2010, pugnando pela improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 13206647)
, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento do contrato de seguro e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A requerida opôs Embargos de Declaração
(Id. 13206665 – pg. 5),
que foram rejeitados
(Id. 13206666)
.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação
(Id. 13206649)
, defendendo, em suma, a legalidade do cancelamento do contrato ante à inadimplência do autor, pelo que, está resguardado pela excludente do exercício regular de um direito, inexistência de dano moral a ser reparado, requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros para incidir a partir do arbitramento.

Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões
(Id. 13206666 – pg. 5)
.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito
(Id. 13982890)
.

Considerando o apelado ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se regular o cancelamento do contrato de seguro efetivado pela seguradora, tendo como justificativa o inadimplemento do apelado e se devida a reparação por danos morais.

Inicialmente, verifica-se restar incontroversa nos autos a relação jurídica mantida entre os litigantes, que, há mais de 17 (dezessete) anos mantinham contrato de Seguro de Vida Individual (Id. 13206618 – pg. 8), tendo a apólice sido renovada para o período de 01/02/2019 a 31/01/2010, a ser paga em 12 (doze) parcelas de R$ 211,06 (duzentos e onze reais e seis centavos) – endossos 18047 a 18058 e, posteriormente para o período de 01/02/2010 a 31/01/2011, cujo pagamento seria realizado em 12 (doze)

parcelas de R$ 219,96 (duzentos e dezenove reais e noventa e seis centavos) – endossos 18059 a 18070 - conforme documentos acostados no Id. 13206618 – pg. 7/8, contra os quais não houve impugnação por parte da apelante.

Alega a apelante, em sua contestação, que o cancelamento decorreu de débitos relativos à apólice 2009/2010, que foram renegociados para pagamento no período de julho/2010 a janeiro/2011, sendo pagas 03 parcelas em cada mês, não sendo adimplida a parcela referente ao mês de setembro, gerando a interrupção do contrato com vigência atual (2010/2011). Em suma, deveriam ser pagas as 24 (vinte e quatro) parcelas referentes às duas apólices, entre os meses de junho/2010 e janeiro/2011.

Conforme correspondência encaminhada pela seguradora – sem data – a parcela vencida em
05/08/2010
não havia sido paga, pelo que o seguro seria cancelado em
03/09/2010
(Id. 13206609 – pg. 2), Em correspondência encaminhada em 23/10/2010, informa o cancelamento em
09/09/2010
e devolve cheques referentes aos pagamentos posteriores a esta data (Id. 13206609 – pg. 4). Em 20/12/2010, novamente envia comunicado afirmando não terem sido quitadas nenhuma das parcelas do acordo (Id. 13206609 – pg. 5).

Extrai-se, ainda, dos autos, que a apelante não encaminhou os boletos de forma tempestiva, conforme e-mails trocados entre o corretor e a seguradora (Id. 13206615 – pg. 3/7).

Ora, de pronto, observa-se: (1) negligência da seguradora que atrasou a emissão dos carnês para pagamento das parcelas; (2) confusão nas informações contidas nas correspondências expedidas, em que, ora informa o débito da prestação vencida em 05/08/2010 e posteriormente, alega não terem sido pagas nenhuma das parcelas desde junho/2010. Tais incoerências já deixam claro que inexistia um controle correto por parte da apelante acerca dos pagamentos efetivados pelo recorrido.

Prosseguindo na análise, constato que o apelado apresentou uma planilha demonstrando o pagamento das parcelas relativas ao seguro contratado e diversos comprovantes de pagamento (Id. 13206634 – pg. 4 a 13206640 – pg. 1), documentos que foram impugnados pela apelante de forma genérica, sem trazer elementos capazes de os infirmar (Id. 13206641 – pg. 5).

Somado a isto, observo que a apelante não apresentou cópia de nenhum documento relativo à apólice, não apresentou demonstrativo dos alegados débitos e créditos, não juntou comprovante do acordo firmado entre as partes para parcelamento da suposta dívida e limitou-se a negativas genéricas.

Dito isto, de tudo que foi carreado aos autos, observo que o apelado conseguiu comprovar a quitação de 12 (doze) parcelas consoante comprovantes de pagamento e mais 12 (doze) parcelas pagas através dos cheques devolvidos pela apelante (Ids. 13206609 – pg. 6 a 13206610 – pg. 1), com datas de vencimento a contar de novembro/2010.

Tais elementos corroboram com as informações trazidas na planilha discriminada apresentada pelo apelado, restando, portanto, comprovada a quitação de 24 (vinte e quatro) parcelas do seguro contratado, não sendo constatada a alegada inadimplência do recorrido, havendo, por parte da apelante, cobrança de parcelas já adimplidas.

É evidente, pois, o total descontrole por parte da apelante em relação aos pagamentos efetivados e cobranças realizadas.

Ademais, como bem consignou o juízo de piso, não houve uma comunicação correta ao consumidor/apelado acerca da alegada mora, já que a correspondência efetivada pela seguradora, além de não ser datada, apenas cobra um suposto débito de agosto/2010, que ensejou cancelamento do contrato em setembro/2010. Não há uma informação clara acerca do valor da suposta mora e tampouco há como analisar se respeitado o prazo para purgação da mora, dada a ausência de data.

Assim, não comprovada a inadimplência do apelado, impossível o cancelamento unilateral da apólice, devendo ser mantida em todos os seus termos, tal como determinado pelo juízo de origem.

No que concerne ao dano moral, há de se verificar que ao realizar um seguro de vida, objetiva-se garantir a proteção a seus beneficiários em caso de falecimento, portanto, o indevido cancelamento unilateral do contrato gera uma sensação de incerteza, intranquilidade e temor capaz de gerar na pessoa um abalo que ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Patente, portanto, o dever de indenizar.

No que se refere à fixação do
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

No caso em análise, observo que apesar de todo o abalo sofrido ante o cancelamento do seguro, não ocorreu qualquer circunstância em que o pagamento do prêmio tenha sido devido e negado, capaz de ensejar uma maior indenização, pelo que, tenho que o montante arbitrado pelo juízo de origem se demonstra desproporcional e excessivo.

Isto posto, reduzo o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender mais adequado e razoável.

Por fim, em relação ao termo inicial dos juros de mora, considerando que estamos danos decorrentes de uma relação contratual, há de ser aplicada a norma prevista no art. 405, do Código Civil, estando correta a decisão de origem que determinou sua incidência a contar da citação.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume os demais termos da decisão.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/07/2024